Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-81.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011051-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO), THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - CPF: 321.725.958-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA - CPF: 012.196.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCELO ALVES CASELLA - CPF: 272.099.728-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DJESSICA ISADORA SOUSA DA SILVA - CPF: 024.951.461-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO - CPF: 024.419.611-79 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA ASSUNCAO FERREIRA - CPF: 012.391.916-93 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA OFERTA DE SEGURO GARANTIA – PENHORA
ON-LINE
VIA SISTEMA BACENJUD – OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa. O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que no Cumprimento de Sentença indeferiu o oferecimento de seguro garantia feito pelo executado, ora Agravante, e deferiu o pedido de penhora
on line
via BACENJUD formulado pelo exequente.

Em suas razões recursais, argumenta que o seguro garantia se equipara a dinheiro, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, bem assim que não implicará em prejuízo ou risco ao Agravado, que a gradação legal do art. 835 do CPC não é absoluta.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão no id. 8288643.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 8783111.

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações ministeriais pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que no Cumprimento de Sentença indeferiu o oferecimento de seguro garantia feito pelo executado, ora Agravante, e deferiu o pedido de penhora
on line
via BACENJUD formulado pelo exequente.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora agravado, ajuizou ação coletiva em face do Banco Bradesco S/A, ora agravante, visando a condenação deste na obrigação de adequar a agência bancária local às normas de acessibilidade, além de outras regras de postura adotadas pelo município de Barra do Garças, sem prejuízo, ainda, da obrigação de reparar os danos morais coletivos causados.

Sobreveio sentença, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, condenando o Banco Bradesco S/A em obrigação de fazer.

Após a conversão do feito em cumprimento de sentença, fora a parte executada intimada para proporcionar cumprimento à obrigação de pagar quantia, a qual, todavia, limitou-se em apresentar pedido de aceitação de seguro fiança como garantia do juízo, a possibilitar ulterior impugnação. Por outro lado, o Ministério Público, ora agravado, pugnou pela efetivação de penhora
on line
do débito exequendo, o que restou acolhido pelo Magistrado do primeiro grau, cuja decisão é objeto do presente recurso.

Com efeito, o dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Destaca-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora por meio de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

Diante disso, a simples pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, etc.) para localização de bens passíveis de constrição/penhora registrados em nome dos devedores foi concebida, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

O sistema BACENJUD atende ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – Resp 1809328/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1723898/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/06/2018 - DJe 23/11/2018).

Na verdade, quando o credor acorre às barras da Justiça, e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar para obter a satisfação da dívida, parece-me óbvio e inequívoco o direito da exequente/agravado de exigir o bloqueio
on-line
dos ativos financeiros do Banco agravante, já que a medida pleiteada constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito.

Sendo certo que o pedido formulado do agravado no primeiro grau se enquadra na primeira opção da ordem de preferência dos bens passíveis de penhora disposta no art. 835 do CPC, é impositiva a manutenção da decisão agravada.

Ademais, conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal “os documentos apresentados pelo Agravante na ação de base, constata-se que a Apólice de Seguro Garantia nº 02-0775-0342539 ofertado pelo Banco Agravante como forma de garantir o juízo tem prazo de validade que vai expirar em 04/10/2019, conforme de infere do Id. 3497335, ou seja, tem prazo extremante exíguo.”

É certo que o seguro garantia é equiparado a dinheiro, conforme estabelece o art. 835, §2º, do CPC. Entretanto, para que tal instrumento contratual seja capaz de assegurar o juízo é necessário que este tenha prazo de validade indeterminado.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA SOMENTE COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. 1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte regional não emitiu juízo de valor sobre a matéria alegada. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. 3. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp 1634473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021